Tribunal: STF
Processo: RHC 121747
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de formação de quadrilha (CP, art. 288), estelionato (CP, art. 171), furto (CP, art. 155) e falsificação de documento particular (CP, art. 298). Pretensão ao reconhecimento de inépcia da denúncia. Decisão do Superior Tribunal de Justiça negando conhecimento ao writ por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Pretendido exame da ocorrência de continuidade delitiva e de absorção de crimes. Impossibilidade. Recurso não provido.



    1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator.



    2. Na hipótese dos autos, a exordial acusatória descreve pormenorizadamente a prática de diversos atos que, em tese, podem constituir a prática de crimes distintos de furto (consumados e tentados), estelionatos (consumados e tentados), falsificação de documentos particulares e formação de quadrilha, preenchendo o disposto no art. 41 do CPP.



    3. Não é o habeas corpus, igualmente, sede apropriada para exame da ocorrência da continuidade delitiva ou da ocorrência de consunção, situações que demandam o exame do acervo fático-probatório e que nem sequer foram examinadas pelo juízo de primeiro grau. Precedentes.



    4. Recurso a que se nega provimento.